Tribunal: TJDFT
Processo: 0774394-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Conforme relatado na petição inicial, a recorrente firmou contrato de mútuo junto ao recorrido, cujo valor disponibilizado foi de R$ 48.018,84 (quarenta e oito mil reais e dezoito centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 939,16 (novecentos e trinta e nove reais de dezesseis centavos). Narra que teria recebido mensagem de correspondente bancário a fim de lhe ofertar um novo empréstimo mais vantajoso para liquidação do anterior, com uma redução de 27%. Aduz que na mensagem havia a descrição detalhada do contrato vigente. Alega que teria havido vazamento de dados, bem como, em razão da fraude, contratou, em verdade, um novo empréstimo, o que lhe obrigou a partir de então a arcar com 2 dívidas, cujas parcelas são descontadas em folha de pagamento.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Conforme a dinâmica dos fatos relatados pela própria requerente, fica evidente que a fraude somente foi possível em razão de sua conduta ao realizar os trâmites para a quitação do financiamento após receber mensagem de um número desconhecido, via WhatsApp, comunicando a possibilidade de realizar portabilidade e acordo para quitação. A conduta da consumidora foi determinante para o sucesso da fraude eletrônica da qual foi vítima, e que era possível de ter sido evitada acaso tivesse tomado cuidados antes de negociar perante terceiro.”
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que sofreu golpe praticado por estelionatários que detinham seus dados bancários, que teriam sido vazados pelo banco recorrido. Sustenta que não houve impugnação quanto à alegação de vazamento de dados, o qual teria sido o fator determinante para a recorrente contratar um novo empréstimo. Com isso, aduz que a responsabilidade do recorrido se daria na forma objetiva. Assim, defende que a conduta do recorrido ensejaria reparação por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 59805551.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 59964047, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes do recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste à recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. Isso porque não há prova de falha na prestação do serviço, a atrair a hipótese de fortuito interno, sobretudo porque o número de telefone informado ao ID 59805516 notadamente não pertence ao recorrido, aliado ao fato de que no boletim de ocorrência juntado ao ID 59805512 a recorrente afirmou expressamente à autoridade policial que foi contatada pela empresa JF ASSESORIA E SOLUÇÕES LTDA ME.
12. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha dados sensíveis da recorrente. Por outro lado, ainda que os detivesse, não seriam capazes de consumar a fraude, pois, nos termos do artigo 5o, inciso, II, da LGPD, dados sensíveis dizem respeito a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico(...)”.
13. Outrossim, colha-se precedente do STJ sobre o tema: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13.2.2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19.6.2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023)".
14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro para a consecução da fraude, de forma que o dano suportado não pode ser imputado ao recorrido, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
16. No entanto, para a configuração de dano moral indenizável, faz-se necessária a existência de prática de ato ilícito pelo suposto ofensor, o que não restou demonstrado, visto que, de igual modo, não há nexo de causalidade entre a atuação do recorrido e o alegado dano moral.
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.